Tribunal: TJDFT
Processo: 0013035-43.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NOS AUTOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de extinção do processo, sem o exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, diante da inércia da credora em dar prosseguimento à marcha processual.

2. A extinção da relação jurídica processual por abandono requer a indispensável e prévia intimação pessoal da parte autora, assim como de seu patrono, por intermédio do Diário de Justiça.

3. Ausente a intimação pessoal da credora, uma vez que a tentativa de intimação por Oficial de Justiça foi cumprida em endereço diverso do indicado nos autos pela recorrente, a sentença que extinguiu o processo por abandono deve ser desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.